Tribunal: TJES
Processo: 5004635-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004635-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA PEREIRA CORREA

APELADO: CARLOS CESAR MIRANDA CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ACESSÃO EM TERRENO DE TERCEIRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. COTAS SOCIAIS. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a divisão de bens móveis, imóveis e cotas sociais de empresas constituídas na constância do matrimônio sob o regime de comunhão parcial, incluindo indenização por acessão realizada em terreno de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a conversão do pedido de partilha de imóvel em indenização por acessão configura julgamento extra petita; (ii) verificar se a assistência judiciária gratuita da apelada deve ser revogada; (iii) definir se o cônjuge possui legitimidade para indenizar a ex-mulher por construção edificada em terreno dos pais deste; (iv) estabelecer se as cotas sociais de empresa em nome do cônjuge se comunicam mesmo sob alegação de ser sócio nominal; (v) determinar a necessidade de prévia apuração de haveres para a partilha das cotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A interpretação lógico-sistemática do pedido em ações de família permite a conversão da partilha de imóvel em indenização por acessão para adequar o provimento à realidade fática e evitar o enriquecimento sem causa, o que afasta a tese de julgamento extra petita.

4)
O direito à meação sobre o valor de benfeitoria realizada em terreno de terceiros (pais do varão) deve ser solvido pelo cônjuge que detém a posse e o vínculo familiar com os proprietários do solo, conforme inteligência do art. 1.255 do Código Civil.

5)
As cotas sociais adquiridas onerosamente na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, presumem-se comuns, conforme o inciso I do art. 1.660 do Código Civil, não possuindo a declaração unilateral de terceiros o condão de desconstituir registro na Junta Comercial.

6)
A inexistência de prova de simulação ou vício de consentimento no contrato social impõe o reconhecimento da comunicabilidade das cotas sociais.

7)
A ação de partilha tende a declarar o quinhão de cada cônjuge, devendo a apuração de haveres ocorrer em fase de liquidação ou ação autônoma, nos termos do parágrafo único do art. 600 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura julgamento extra petita a conversão de pedido de partilha de imóvel em indenização quando a construção for realizada em terreno de terceiro.

2. É devida a indenização pelo cônjuge que permanece na posse de acessão edificada em terreno de seus genitores durante o matrimônio.

3. Presumem-se comuns as cotas sociais registradas em nome de um dos cônjuges na constância da união, salvo prova em contrário de vício no registro.

4. A apuração de haveres de sócio para fins de partilha com ex-cônjuge deve seguir o rito do parágrafo único do art. 600 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 600, parágrafo único, 606, e 85, §§ 2º e 11, da Lei 13.105/2015 ( CPC); arts. 1.255 e 1.660, inciso I, da Lei 10.406/2002 (CC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1327652/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1822685/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
:

O apelante argui a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, asseverando que o juízo de 1º grau conferiu provimento diverso do postulado ao converter o pedido de partilha do imóvel da Rua Floriano Peixoto em indenização por acessão.

Todavia, tal tese não subsiste.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ações de família, a interpretação do pedido deve ser feita de forma lógico-sistemática, e não apenas gramatical.

Em casos onde se pleiteia a partilha de imóvel construído por casal em terreno pertencente a terceiros, a conversão do direito de propriedade em indenização pelo cônjuge que permanece na posse é providência tendente a adequar o provimento à realidade fática, evitando o enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, vaticina a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BEM CONSTRUÍDO SOBRE TERRENO DE TERCEIRO, PAIS DO EX-COMPANHEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE ACESSÃO (CASA) QUE SE REVERTE EM PROL DO PROPRIETÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA QUE DEVE SER OBJETO DE DIVISÃO. 1. O Código Civil estabelece que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização" ( CC, art. 1.255), evitando-se, desta feita, o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheiro tire proveito às custas deste. 2 .
Na espécie, o casal construiu sua residência no terreno de propriedade de terceiros, pais do ex-companheiro, e, agora, com a dissolução da sociedade conjugal, a ex-companheira pleiteia a partilha do bem edificado. 3. A jurisprudência do STJ vem reconhecendo que, em havendo alguma forma de expressão econômica, de bem ou de direito, do patrimônio comum do casal, deve ser realizada a sua meação, permitindo que ambos usufruam da referida renda, sem que ocorra o enriquecimento sem causa e o sacrifício patrimonial de apenas um deles
. 4 .
É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma da efetivação desta divisão
. 5. Em regra, não poderá haver a partilha do imóvel propriamente dito, não se constando direito real sobre o bem, pois a construção incorpora-se ao terreno, passando a pertencer ao proprietário do imóvel (CC, art. 1.255), cabendo aos ex-companheiros, em ação própria, a pretensão indenizatória correspondente, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio. 6. No entanto, caso os terceiros, proprietários, venham a integrar a lide, torna-se plenamente possível, no âmbito da tutela de partilha, o deferimento do correspondente pleito indenizatório. No ponto, apesar de terem integrado o feito, não houve pedido indenizatório expresso da autora em face dos proprietários quanto à acessão construída, o que inviabiliza o seu arbitramento no âmbito da presente demanda . 7. Na hipótese, diante da comprovação de que a recorrida ajudou na construção da casa de alvenaria, o Tribunal de origem estabeleceu a possibilidade de meação "com o pagamento dos respectivos percentuais em dinheiro e por quem tem a obrigação de partilhar o bem", concluindo não haver dúvida de "que o imóvel deve ser partilhado entre os ex-companheiros, na proporção de 50% para cada um". 8.
Assim, as instâncias ordinárias estabeleceram forma de compensação patrimonial em face do ex-companheiro, em razão dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, sendo que o valor percentual atribuído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e pago pelo varão, não havendo falar em partilhamento do imóvel, já que que se trata de bem de propriedade de outrem
. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1327652 RS 2012/0117609-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

Como se depreende, tal medida não configura vício de congruência, mas sim aplicação do direito à espécie, respeitando-se os limites da lide e os fatos narrados desde a exordial.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, os litigantes contraíram núpcias em 28/05/1988, sob o regime da comunhão parcial de bens, sobrevindo a ruptura do vínculo conjugal pelo divórcio em 02/09/2020, pendente a partilha do acervo patrimonial acumulado.

A sentença pela parcial procedência da pretensão, determinando a partilha igualitária do imóvel em Jacaraípe, do veículo automotor e das cotas sociais das empresas
Ótica Olho Vivo Ltda-ME
e
Ótica Correa Ltda-ME
, além de condenar o réu ao pagamento de indenização correspondente a 50% da acessão construída sobre o imóvel da família do varão, em razão do esforço comum.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir o acerto da partilha dos bens.

Quanto ao argumento relacionado à empresa
Ótica Correa
Ltda.
, o apelante afirma ser apenas "sócio nominal", alegando que o negócio pertence exclusivamente ao filho do casal.

Tais circunstâncias, contudo, revelam o entendimento de que a declaração unilateral do filho não possui o condão de desconstituir a validade do contrato social devidamente registrado na Junta Comercial, no qual o réu figura como detentor de 50% das cotas.

Nos termos da jurisprudência do STJ, presumem-se comuns as cotas sociais constituídas ou adquiridas onerosamente na constância do casamento sob comunhão parcial, independentemente da gestão ou do aporte financeiro de cada cônjuge:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA. AQUISIÇÃO DE BENS EM SUB-ROGAÇÃO. ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM A ELISÃO DA PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA PARTILHA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da comunicabilidade de cotas sociais adquiridas por um dos cônjuges na constância do casamento regido pela comunhão parcial de bens. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges. É o que estabelecem os arts. 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I, do Código Civil de 2002"
(REsp n . 2.106.053/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1822685 SP 2017/0326555-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

À míngua de prova de simulação ou vício de consentimento que pudesse anular o registro público, impõe-se reconhecer a comunicabilidade das referidas cotas.

No que tange à casa residencial construída no terceiro pavimento sobre imóvel dos genitores do apelante, insurge-se ele contra a condenação indenizatória, alegando ilegitimidade e falta de prova de esforço comum.

No caso, observa-se que o próprio recorrente, em seu depoimento pessoal, admitiu que a construção do pavimento superior e do terraço ocorreu na constância do matrimônio com a participação da família.

Fiando-se nos parâmetros do Art. 1.255 do Código Civil, aquele que edifica de boa-fé em terreno alheio tem direito à indenização:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; s
e procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.

No contexto da dissolução conjugal, sendo inviável a partilha da propriedade por pertencer a outrem, o direito de meação sobre o valor da benfeitoria deve ser solvido pelo cônjuge que detém a posse e o vínculo familiar com os proprietários do terreno.

Por fim, quanto ao pedido de prévia apuração de haveres da
Ótica Olho Vivo Ltda.
, fiando-se no rito do art. 606 do CPC, a compreensão firmada é de que a ação de partilha tende a declarar o direito à metade das cotas sociais e não a imediata liquidação da sociedade.

E, nos termos do parágrafo único do art. 600 do CPC:
“O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio”.

A determinação de partilha de 50% das cotas reflete o regime patrimonial adotado, devendo eventuais haveres ou discussões sobre a gestão empresarial ser objeto de liquidação ou ação autônoma, sem obstar a definição do quinhão de cada cônjuge nestes autos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)